Tribunal: STJ
Processo: 0431808-27.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS No 1049475 - SP(2025/0431808-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: EDUARDA DO CARMO SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REG. CIVIL
: EDUARDO DO CARMO SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ORDEM DE
CONCEDIDA APÓS RECONSIDERAÇÃO DE
HABEAS CORPUS
DECISÃO. CRIME PRATICADO CONTRA MENOR. CONFLITO DE
JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA. COMPETÊNCIA
DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. ART. 23,

E
PARÁGRAFO
ÚNICO,
DA

CAPUT

LEI
N.
13.431/2017.
ENTENDIMENTO ASSENTE NO STJ.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/02/2026
04/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54770735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/03/2026 19:31:05
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 817dd613-3936-4639-87b4-8cbce9538fcb

AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS No 1049475 - SP (2025/0431808-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: EDUARDA DO CARMO SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REG. CIVIL
: EDUARDO DO CARMO SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ORDEM DE HABEAS
CONCEDIDA APÓS RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO. CRIME
CORPUS
PRATICADO CONTRA MENOR. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA
DE VARA ESPECIALIZADA. COMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA CONTRA A MULHER.
E PARÁGRAFO
ART. 23, CAPUT
ÚNICO, DA
ENTENDIMENTO ASSENTE NO STJ.
LEI N. 13.431/2017.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO
PAULO contra a decisão monocrática que, em juízo de retratação, concedeu o habeas
para declarar o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
corpus
da comarca de Guarulhos/SP competente para processar e julgar o feito na origem.
O agravante sustenta que o
foi utilizado indevidamente como sucedâneo
writ
recursal, já que inexiste ilegalidade.
Defende que não há obrigação legal para a criação de varas especializadas
em crimes contra crianças e adolescentes, conforme o
da Lei n. 13.431/2017, que
art. 23
apenas sugere essa possibilidade.
Argumenta que, mesmo que se compreenda haver necessidade da criação
das varas especializadas, por imposição legal, a regra de transição não impõe que a
Documento eletrônico VDA53693388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/01/2026 22:05:20
Código de Controle do Documento: 2bee232c-2327-4a45-95e4-f7e507bf4c69

competência para julgamento dos crimes contra criança e adolescente seja, enquanto
isso, necessariamente, das varas especializadas em violência doméstica (fl. 294).
Conclui que a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não
contém qualquer ilegalidade a ponto de justificar a concessão da ordem de habeas
corpus, utilizado como sucedâneo recursal, visto que caberia ao próprio Poder Judiciário
paulista determinar se cabe ou não criar as varas especializadas em crimes contra
criança ou adolescente e, desde já, seguir a preferência do legislador, o que, porém, não
(fl. 294).
ocorreu em tal Estado da Federação
Acrescenta que o entendimento desta Corte que reputa de observância
obrigatória a regra de transição, sem margem para opção por parte das Justiças dos
Estados, faz com que a regra legal, assim compreendida, torne-se inconstitucional, por
violação à separação horizontal dos poderes políticos, no que diz respeito à reserva de
iniciativa de lei, prevista no artigo 96, inciso I, alíneas a e d, e inciso II, alínea d, e na
(fl.
combinação dos artigos 110, caput, e 125, § 1o, todos da Constituição de República
295).
Diz, ainda, que não é conveniente a reunião de competências da Lei Maria da
Penha e da Lei Henry Borel em um mesmo Juízo, ainda que de modo transitório, sob
pena de se desvirtuarem relevantes finalidades político-criminais subjacentes à Lei no
(fl. 299), pois
11.340
o efeito que se produzirá nas varas de violência doméstica será a
sua inoperabilidade, tanto para sua função original, quanto para o acréscimo trazido, de
(fl. 301).
modo inconstitucional, pela Lei no 13.431
Requer a reforma da decisão hostilizada para revogar a ordem concedida e
manter a competência da 3a Vara Criminal da comarca de Guarulhos para o julgamento
do feito na origem.
Não abri prazo para o agravado se manifestar sobre o regimental.
É o relatório.
VOTO
Não obstante os argumentos do
estadual, o agravo regimental não
Parquet
merece prosperar, porquanto

está em completa dissonância com a firme jurisprudência
Documento eletrônico VDA53693388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/01/2026 22:05:20
Código de Controle do Documento: 2bee232c-2327-4a45-95e4-f7e507bf4c69

desta Corte Superior a conclusão de reconhecimento da 3a Vara Criminal da comarca de
Guarulhos/SP como competente para o processamento e julgamento da ação penal que
apura a prática do crime de estupro de vulnerável contra o menor G S DE O.
Com efeito, em um julgamento conjunto do HC n. 728.173/RJ e dos
EAREsp n. 2.099.532/RJ, realizado em
a Terceira Seção desta Casa
30/11/2022,
estabeleceu que, após a introdução do
da Lei n. 13.341/2017, nas comarcas onde
art. 23
não há vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes, cabe ao juizado ou
à vara de violência doméstica processar e julgar ações penais relacionadas a práticas de
violência contra menores, independentemente do sexo da vítima, da motivação do crime,
das circunstâncias do fato ou de questões similares. A tramitação em vara criminal
comum só é permitida na ausência de jurisdição especializada.
A interpretação busca evitar que a Lei n. 13.431/2017 se torne ineficaz,
garantindo proteção integral e prioridade absoluta às crianças e adolescentes, conforme o
da Constituição Federal e os compromissos internacionais assumidos pelo
art. 227
Brasil.
Essa orientação foi ratificada por diversos outros julgados, como se pode ler
na decisão ora agravada, a qual confirmo por seus próprios fundamentos.
Assim,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53693388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/01/2026 22:05:20
Código de Controle do Documento: 2bee232c-2327-4a45-95e4-f7e507bf4c69

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AgRg no HC 1.049.475 / SP
Número Registro: 2025/0431808-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
17054601420238260224 30152894820258260000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg no AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: EDUARDA DO CARMO SILVA
REG. CIVIL
: EDUARDO DO CARMO SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: EDUARDA DO CARMO SILVA
Documento eletrônico VDA54685796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:56:31
Código de Controle do Documento: 6d051c99-e870-4c83-9472-6d7f4f41d9ae

ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REG. CIVIL
: EDUARDO DO CARMO SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
04/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:56:31
Código de Controle do Documento: 6d051c99-e870-4c83-9472-6d7f4f41d9ae